Tribunal: TJES
Processo: 5001624-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001624-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RECORRIDO: IZAURA MARTINS TAVARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001624-61.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RECORRIDA: IZAURA MARTINS TAVARES

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995.

Ato contínuo, aprecio a manifestação de
id8006613
. E o faço, rejeitando-a por manifestamente preclusa. Afinal, em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e boa-fé processual, não é dado à parte apontar eventual nulidade ou prejuízo processual em outra oportunidade que não a primeira.
In casu
, a recorrida traz à lume a insurgência somente após a interposição de recurso de inominado pela parte adversa, contrariando o disposto no art. 115 do CPC.

Trata-se de ação exercida
IZAURA MARTINS TAVARES
em face de
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
,

sob o argumento, em síntese, que sofreu uma queda no recesso do estabelecimento comercial do recorrente/demandado em razão de chão liso, ocasionando lesões. Assevera que o local não havia sinalização. Em razão disso pede o pagamento de seu tratamento médico e pede indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que o acidente ocorreu em decorrência de negligência em adotar as medidas próprias para a proteção da incolumidade física da recorrida e de outros clientes, se traduzindo em ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que atrai o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil). Assim, julgou procedente, em parte, os pedidos condenando o recorrente/requerido ao pagamento de indenização pelas perdas e danos no valor de R$ 808,24, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$9.000,00.

A recorrente, em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência da Justiça Especializada e, no mérito, pleiteia a reforma da r. sentença pelos seguintes fundamentos:
1)
que se tratou de cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova pericial;
2)
inexistência de ato ilícito e responsabilidade civil, eis que logrou demonstrar que o piso não estava molhado, a afastar as condenações;
3)
inexistência de comprovação dos danos extrapatrimoniais; e, por fim
4)
acaso verificado os danos extrapatrimoniais, que estes sejam reduzidos.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida em seus estritos fundamentos.

Rejeito a
preliminar de incompetência
desta Justiça Especializada embasada na complexidade da causa, haja vista que é manifestamente desnecessária a produção de prova técnica para o deslinde da questão, haja vista que o conjunto probatório é coerente e apresenta-se com elementos de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório.

Outrossim,
pode o juiz indeferir a perícia quando a prova do fato
não depender de conhecimento especial de técnico, for desnecessária em vista de outras provas produzidas
ou a verificação for impraticável
. De acordo com a jurisprudência, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, não configura cerceamento de defesa o indeferimento produção de prova pericial tida por desnecessária pelo Juízo (incisos I e IV do art. 374 c/c inciso II, §1º, do art. 464 ambos do CPC), uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução processual e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
[1]
.

Nessa esteira, em que pese o recorrente sustentar que o fato não ocorreu por falha em seus serviços, evidentemente não é o que se verifica, já que outra justificativa não há para a situação perpetrada e, se outro problema houve que não a falta de segurança no local, era ônus do recorrente demonstrá-lo (art. 373, II do CPC). Em outras palavras, o recorrente se limitou a argumentar que teve seu direito de defesa cerceado, entretanto, poderia ter disponibilizado imagens mais claras do recesso do estabelecimento comercial, a demonstrar que o piso não estava molhado ou mesmo que estivesse devidamente sinalizado, e que a queda ocorreu por culpa exclusiva da recorrida.

Deste modo, coaduno, em absoluto, com o entendimento do magistrado sentenciante. Peç
o vênia para transcrever trecho do
desicum
:

(...) Dentre os vídeos que a ré traz “link” (
http://webjuridico.casagrandevirtual.com.br/Proc.%205001624-61.2023.8.08.0012/V%C3%ADdeo%2004%20-%20Sa%C3%ADda%20da%20Requerente.mp4
), claramente se percebe que uma placa de aviso de “piso molhado” é colocada somente depois de várias pessoas passarem pelo local, inclusive a equipe do SAMU que atendeu a autora. Mesmo que o local desse vídeo e o local da queda sejam diferentes, essa constatação coloca em xeque a própria alegação da ré de sempre adotar conduta diligente em prestar a devida informação para os transeuntes locais, colocando todos em perigo de escorregarem.

Por essas razões, tenho a convicção de que a autora sofreu queda em razão do piso do estabelecimento da ré se encontrar escorregadio, caracterizando ato negligente deixar de adotar as medidas próprias para a proteção da incolumidade física da autora e de outros clientes, verdadeiro ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que atrai o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil).

No que tange aos danos extrapatrimoniais, é certo que o comprometimento da integridade física e a interrupção do normal cotidiano da pessoa,
in casu
, uma idosa, representa um abalo emocional que supera o mero aborrecimento, causando danos suscetíveis de reparação no campo da indenização por danos morais.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

[1]

AgRg no AREsp nº 169.080/DF, 4ª Turma, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ de 14/05/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)